Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-77.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-77.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO APELADO: MARCOS LIMA DOS SANTOS e outros Advogado(s):THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ALAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROVA PERICIAL E COMUNICAÇÕES À POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada omissão quanto ao indeferimento da prova pericial foi devidamente enfrentada no voto condutor, que ponderou que os fatos alegadamente controvertidos dizem respeito a eventos pretéritos, cuja elucidação, por meio de prova pericial, a esta altura, mostrar-se-ia inócua ou especulativa. O simples fato de a embargante discordar do juízo valorativo empreendido pela Turma julgadora não se traduz em omissão sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A discordância quanto à valoração das provas não configura vício formal do acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000053-77.2023.8.05.0144, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros e como apelada MARCOS LIMA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Abril de 2025. Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora